Tribunal: TJDFT
Processo: 0713717-83.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713717-83.2025.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA LOURENCO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, quer seja por violação do princípio da dialeticidade, quer seja por inépcia, já que das razões apresentadas não é possível concluir do pedido. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2026 12:37:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador